Tribunal: TJPA
Processo: 0809874-09.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2024-01-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0809874-09.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: EDINILSON FERREIRA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. CORREGEDORIA DE JUSTIÇA LOCAL. ÓRGÃO DE CARÁTER EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO. DECISÃO ATACADA DE NATUREZA JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. PRECEDENTES DO CNJ E TJPA.

1- Verificou-se que o recorrente, inconformado com o julgamento do feito em primeiro grau, utilizou um meio próprio do Direito Administrativo para ver reformada a decisão de natureza eminentemente judicial.

2- A Corregedoria de Justiça, de acordo com o art. 38 do Regimento Interno deste Tribunal, exerce funções administrativas de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo funções de ordem processual que possam interferir nas atribuições jurisdicionais do juiz. Precedentes do CNJ e TJPA.

3- Não há que se falar em evidências que justifiquem a revisão da decisão proferida pela Corregedoria, tendo em vista que o Magistrado, ora recorrido, em suas informações, esclarece que a decisão, objeto da irresignação da recorrente, foi proferida segundo seu íntimo convencimento motivado a partir dos fatos apresentados na demanda judicial, daí o arquivamento do feito pela Corregedoria de Justiça.

4- Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do TJE/PA, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 17 de janeiro de 2024.

Sessão presidida pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto por
EDINILSON FERREIRA DO NASCIMENTO
, visando reforma da decisão emanada da
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
(ID 2740345) que não constatou a prática de ato irregular ou ilegal por parte do
MAGISTRADO TITULAR DA COMARCA DE MARACANÃ, LUCAS QUINTANILHA FURLAN
e determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar, com esteio no art. 91, §4º do RITJPA, bem como com fundamento no art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça.

Consta dos autos que o recorrente propôs Reclamação Disciplinar em desfavor do Juiz de Direito da Vara da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA decorrente de supostas decisões que colocam em dúvida a imparcialidade do magistrado.

Descreveu, ainda, ter experimentado a tormenta, a angústia, a desonra pela exposição vexatória em público, na medida em que foi vítima de vários crimes perpetrados por policiais civis (Agentes e Delegado de Polícia), o Ministério Público – MPPA e o Poder Judiciário contra sua honra e dignidade.

Mencionou que, no dia 29/06/2021, quando era servidor público do TJPA, lotado na comarca de Portel/PA, ao autor lhe foi imputado o crime de tráfico de influência, art. 332 do CP.

Pontuou a existência de abuso de autoridade dos atos reclamados, sob argumento de que não houve justificativa expressa para o uso de algemas pelos policiais civis, destacando a suposta imputação criminal incoerente, sem justa causa.

Assim, requereu a nulidade do processo e a punição disciplinar do reclamado, e que no mérito seja aplicado as cominações legais previstas pela legislação.

A Reclamação Disciplinar foi julgada pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor Geral de Justiça José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, oportunidade na qual asseverou que a reclamação decorre de insatisfação em relação à decisão judicial de homologação e mantença de prisão em flagrante proferida nos autos do processo n.º 0800469-02.2021.8.14.0043.

Salientou que a inexistência de indícios de que o Magistrado teria realizado qualquer ato em descumprimento aos seus deveres funcionais, bem como, não existe nenhuma prova documental ou testemunhal cabal para se auferir
“in concreto”
qualquer atitude ilegal, abusiva ou prejudicial praticada pelo Juiz de Direito reclamado, o qual contraditou as acusações apontadas.

Asseverou que não cabe ao Órgão Correcional analisar recurso e nem mérito de decisão judicial, tampouco avaliar os fundamentos da medida judicial, sob pena de extrapolar os lindes de sua competência e, mais grave ainda, ferir a independência do juiz.

Por derradeiro, determinou o arquivamento da reclamação.

Irresignado, interpôs recurso administrativo, no qual reafirma as alegações da reclamação disciplinar e, por fim, pugna pela nulidade o processo pela suspeição, art. 145, § 1° do CPC, visto que o servidor era do quadro efetivo do Fórum do magistrado e imputação ilegal do crime de Tráfico de Influência, art. 332 do CP, ao Sr. Edinilson Nascimento, continuamente requer a punição disciplinar do magistrado, e que no mérito seja aplicado as cominações legais previstas pela legislação.

O feito foi recebido na Corregedoria de Justiça, oportunidade na qual o Excelentíssimo Desembargador Corregedor Geral de Justiça José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior determinou a remessa ao Colendo Conselho da Magistratura, conforme o comando inserto no Art. 28, VII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, para o competente processamento e julgamento.

Os autos foram encaminhados ao Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, tendo sido declarado o seu impedimento, com arrimo no disposto no art. 144, II, do Código do Processo Civil.

Redistribuídos os autos à Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, esta destacou que o Órgão Correcional determinou o arquivamento da reclamação instaurada em desfavor do Juiz de Direito Titular da Comarca de Maracanã, Lucas Quintanilha Furlan, à época dos fatos exercendo suas funções judicantes na Comarca de Portel, razão pela qual entendeu que o procedimento a ser adotado é o especial preconizado no art. 91 do Regimento Interno do TJPA, tornando o Tribunal Pleno o órgão competente para processar e julgar o presente feito.

Assim, pugnou pelo reconhecendo a competência especial do Tribunal Pleno para o julgamento do presente recurso, declino de minha competência, enquanto membro do Conselho da Magistratura e órgão julgador, e determino o encaminhamento do feito à distribuição no E. Tribunal Pleno, perante o qual deverá ser processada e julgada a insurgência.

O Procurador de Justiça Cesar Bechara Nader Mattar Júnior manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Decido

VOTO

Inicialmente, convém tecer algumas considerações a respeito da competência para processar e julgar o recurso administrativo perante o Tribunal Pleno.

Averbo que, em recente modificação do Regimento Interno deste Tribunal, Emenda n.º 32 de 20 de setembro de 2023, houve atualização da nomenclatura da Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ), bem como foram estabelecidas outras providências.

Ressalte-se que guarda pertinência a decisão da Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran de remessa do recurso administrativo ao Tribunal Pleno, com arrimo no disposto nos arts. 91, §3.º e 5.º e 41, I, do Regimento Interno deste Tribunal, assim descritos:

Art. 91. A Corregedoria-Geral de Justiça, no caso de magistrados(as) de primeiro grau, ou a Presidência do Tribunal, nos demais casos, deverá promover a apuração imediata de irregularidade de que tiver ciência. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 32, de 20 de setembro de 2023).

§ 3º Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a notícia de irregularidade será arquivada de plano pela Corregedoria-Geral de Justiça, no caso de magistrados(as) de primeiro grau, ou pela Presidência do Tribunal, nos demais casos. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 32, de 20 de setembro de 2023).

§ 5º Das decisões referidas nos §§ 3º e 4º, caberá recurso ao Tribunal Pleno, no prazo de 15 (quinze) dias,

por parte do noticiante.

Art. 41. Da decisão da Corregedoria-Geral de Justiça caberá recurso: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 32, de 20 de setembro de 2023)

I - para o Tribunal Pleno, por parte do autor da representação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos casos de arquivamento de procedimentos prévios de apuração contra magistrados(as); (Redação dada pela Emenda Regimental nº 32, de 20 de setembro de 2023)

Feitas essas considerações. Passo a análise do recurso.

O recurso sob análise deve ser conhecido em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Compulsando os autos, verifico que a recorrente interpôs o presente recurso buscando a reforma da decisão da Corregedoria Geral de Justiça que, considerando a natureza jurisdicional da decisão atacada, determinou o arquivamento da representação manejada.

Em verdade, verificou-se que o recorrente, inconformado com o julgamento do feito em primeiro grau, utilizou um meio próprio do Direito Administrativo para ver reformada uma decisão judicial.

É curial assinalar que a Corregedoria de Justiça, de acordo com o art. 38 do Regimento Interno deste Tribunal, exerce funções administrativas de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo funções de ordem processual que possam interferir nas atribuições judiciais do juiz, que é o corregedor natural da unidade judiciária.

Contra decisões judiciais, a legislação adjetiva prevê os recursos próprios e apropriados, não cabendo a reforma daquelas por via de recurso administrativo, daí o arquivamento da reclamação que ensejou o presente recurso.

A matéria encontra-se pacificada, inclusive com jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho da Magistratura do TJE/PA, senão vejamos:

RECURSO ADMINISTRATIVO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DE DECISÕES JUDICIAIS. ALEGAÇÕES DE CUNHO JURISDICIONAL. MATÉRIA NÃO AFETA À COMPETÊNCIA DO CNJ. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE DESVIO DISCIPLINAR. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO PROVIDO.

1. As alegações da parte envolvem a análise do acerto ou não de decisões judiciais, classificando-se como matéria estritamente jurisdicional. Em tais casos, deve a parte valer-se dos meios processuais adequados, não cabendo a intervenção do Conselho Nacional de Justiça.

2. A correção de eventual equívoco jurídico do magistrado na condução do processo deve ser requerida pela via jurisdicional. O CNJ, cuja competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não pode intervir em decisão judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade, porquanto a matéria aqui tratada não se insere em nenhuma das previstas no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.

3. Recurso administrativo improvido.(CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Corregedoria - 0006384-37.2022.2.00.0000 - Rel. LUIS FELIPE SALOMÃO - 14ª Sessão Virtual de 2023 - julgado em 27/09/2023 ).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DISCIPLINAR. DEMANDA DE NATUREZA JURISDICIONAL. INVIABILIDADE DA ATUAÇÃO DO CNJ. INTENÇÃO DE UTILIZAR FEITOS DISCIPLINARES COMO INSTRUMENTOS DE VINGANÇA PARTICULAR CONTRA MAGISTRADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu do pedido por considerar que a demanda tem nítido caráter jurisdicional. Aclaratórios recebidos como recurso administrativo à luz do princípio da fungibilidade recursal.

2. Revisão disciplinar proposta com o intuito de que o CNJ instaure processo administrativo disciplinar em desfavor de magistrados que supostamente teriam descumprido seus deveres funcionais, ao indeferirem pedido de alienação antecipada de aeronaves apreendidas por relação com possíveis crimes.

3. Além de o CNJ não avançar sobre matéria jurisdicional, é certo que os procedimentos de revisão disciplinar ou de reclamação disciplinar não se prestam a funcionar como instrumento de vingança particular contra magistrados. Precedentes.

4. Ausência de elementos ou fatos novos hábeis a reformar a decisão combatida.

5. Recurso conhecido, porém, no mérito, desprovido.(CNJ - RA – Recurso Administrativo em REVDIS - Processo de Revisão Disciplinar - Conselheiro - 0002693-78.2023.2.00.0000 - Rel. MAURO PEREIRA MARTINS - 11ª Sessão Virtual de 2023 - julgado em 18/08/2023 ).

RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MATÉRIA JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTE CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Reclamação disciplinar conclusa ao Gabinete da Corregedoria em 08/12/2014.

2. Hipótese na qual o recorrente encontra-se inconformado, pois, em julgamento jurisdicional de Primeiro Grau, não obteve o atendimento de suas pretensões.

3. Irresignação que se volta ao exame de matéria eminentemente judicial. Em tais casos, deve a parte valer-se dos meios recursais próprios, não se cogitando a intervenção deste Conselho.

4. Recurso administrativo desprovido.

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em RD - Reclamação Disciplinar - 0007046-79.2014.2.00.0000 - Rel. NANCY ANDRIGHI - 28ª Sessão (EXTRAORDINÁRIA) - j. 16/06/2015 ).

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO. EXAME DE MATÉRIA JURISDICIONAL. CONTROLE DE ATO JUDICIAL. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DAS CORREGEDORIAS DE JUSTIÇA. ART. 38 DO RITJE/PA. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA. ART. 28, VII, B. PRECEDENTES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 103-B, §4º DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A Corregedoria de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo atribuições de ordem processual de acordo com o art. 52 do Regimento Interno do TJE/PA.

2- A competência regimental deste Conselho Superior da Magistratura, assim como a competência Constitucional do Conselho Nacional de Justiça é restrita ao conteúdo administrativo do Poder Judiciário, inexistindo competência para controle de ato de conteúdo judicial.

3- Tratando-se de matéria eminentemente jurisdicional, portanto, é incabível a atuação administrativa da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana, quando inexistentes elementos que indiquem faltas disciplinares por parte dos magistrados.

4- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0000061-59.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – Conselho da Magistratura – Julgado em 09/06/2021 )

Vale frisar que a Corregedoria Geral de Justiça, ao analisar os autos, constatou a inocorrência de irregularidades cometidas pelo juízo de primeiro grau, ressaltando que o magistrado possui independência para decidir, estando subordinada apenas, e tão somente, ao ordenamento jurídico e ao seu livre convencimento, tendo adotado a decisão que entendeu justa para fazer cumprir os termos da sentença proferida.

Convém, ainda, consignar o teor da medida impugnada de que a manifesta insatisfação quanto à condução de processo e ao conteúdo de decisão proferida pelo Juiz de Direito reclamado, é indubitável que a reclamação em questão é de cunho jurisdicional, portanto, a matéria objeto da reivindicação exorbita o âmbito do poder censório da Corregedoria.

Presente essa moldura, considerando a inexistência de irregularidades cometidas por parte do magistrado, ora reclamado, bem como outro fato novo que enseje uma alteração na escorreita decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça, entendo que não merece prosperar o presente recurso administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 18/01/2024